Tribunal: TJDFT
Processo: 0749606-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749606-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: TRANSPORTADORA EXPRESSO ITALIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TRANSPORTADORA EXPRESSO ITALIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em ação de regresso, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça autora/agravante. Esta a decisão agravada: “A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do CPC. No caso dos autos, embora a autora esteja em regime de liquidação extrajudicial, o balancete contábil juntado revela a existência de ativos relevantes, inclusive aplicações financeiras e imóveis à venda, além de valores disponíveis em contas bancárias. Tais elementos afastam a presunção de hipossuficiência econômica. Ademais, o estado de liquidação, por si só, não implica automaticamente na concessão da gratuidade, sendo necessário demonstrar que os recursos disponíveis são insuficientes para suportar os encargos processuais, o que não ocorreu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” - ID 253394060, autos de origem n. 0780382-45.2025.8.07.0016 Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que: “Os documentos contábeis anexos, notadamente o balancete de junho de 2025 e a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) de 2024, revelam um quadro de insolvência absoluta: · Prejuízos Acumulados: A Agravante possui um prejuízo acumulado na ordem de R$ 482.795.052,69, valor que evidencia a total ausência de lucratividade e a erosão completa de seu capital. · Passivo Circulante: As obrigações de curto prazo somam R$ 269.147.775,26, um montante vultoso que sufoca qualquer capacidade de pagamento. · Provisões de Sinistros: Há uma provisão para sinistros (passivo não circulante) de R$ 327.692.979,25, demonstrando o volume de obrigações futuras já constituídas. · Bloqueios Judiciais: A Agravante possui R$ 944.131,94 em contas bloqueadas judicialmente, o que restringe ainda mais sua já combalida liquidez. A Agravante, pessoa jurídica, não possui recursos financeiros para arcar com os ônus processuais sem significante prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades, isso porque, a Autarquia Federal SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), legalmente competente para exercer a regulação do sistema securitário do país, após procedimento administrativo correspondente, decretou a Liquidação Extrajudicial da Seguradora manifestante (...)” - ID 78278788, pp. 3/4. Alega que “enquanto o caixa da massa for utilizado para o pagamento de despesas que não sejam aquelas inerentes ao cumprimento da finalidade supra, como o pagamento de despesas processuais, mais lento será o trâmite da liquidação, além de ser indiscutível o fato de que os recursos remanescentes se tornarão ainda mais escassos para atender a todos os credores.” - ID 78278788, p. 6. Requer ao final: “1) o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça; 2) a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso.” - ID 78278788, p. 12. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V do CPC (decisão proferida rejeitou pedido de gratuidade de justiça); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese dos autos, a agravante alega impossibilidade de arcar com os ônus processuais, pois decretada sua Liquidação Extrajudicial. Contudo, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. No sentido: “A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) E da análise dos documentos acostados, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE/2024) - ID 78651369; Balancete Contábil (2024) - ID 78651371; Balancete (Setembro/2024) - ID 78651373; Balancete (Junho/2025) - IDs 78651374 e 78651375; - Balancete (Maio/2025) - ID 78651376; Balancete (Abril/2025) - ID 78651378; Balancete (Abril/2024) - ID 78651381; Balancete (Abril/2025) - ID 78651383, tenho que inviável desconstituir o que fundamentado em sede da decisão agravada: existência de ativos relevantes, inclusive aplicações financeiras e imóveis à venda, além de valores disponíveis em contas bancárias[1], afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Assim, embora a alegada dificuldade econômica, o fato é que os documentos anexados aos autos são insuficientes a comprovar a alegada incapacidade financeira da agravante para arcar com o pagamento das custas processuais, máxime em se considerando seu pequeno valor, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. [1] Exemplo: Saldo de R$ 3.536.690,87, referente a “RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS” , segundo balancete de junho/2025. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora